Tribunal: STF
Processo: RE 77386
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
1. Decreto-lei n. 8.663 de 14.1.946, artigos 1º e 2º Lei n. 4.863, de 29.11.65, art. 24. Decreto n. 57.878 de 28.2.966.
2. Grupo Ocupacional AF-300 Fisco. O serviço extraordinário nas Alfândegas e a sua remuneração, como previsto nos diplomas legislativos acima indicados.
3. O Supremo Tribunal firmou entendimento, inclusive por seu Plenário, que o Decreto n. 58.877 de 28.2.66 regulamentou o art. 24 da Lei n. 4.863 de 29.11.65, e que o fez dentro dos limites fixados nessa regra, isto é, sem ultrapassar o seu conteúdo material.
4. Precedentes da Corte sobre o assunto: MS 17.145, RE 73.467, RE 73.715, RE 73.717, RE 72.484.
5. Recurso extraordinário interposto pela União para impugnar o acórdão que, proferido pelo Tribunal Federal de Recursos, contrariou a referida jurisprudência. Seu provimento, em votação uniforme, pela Primeira Turma da Corte.